Tribunal: TJPA
Processo: 0801083-44.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801083-44.2021.8.14.0025

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. LOTAÇÃO EM MUNICÍPIO DIVERSO. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO LOCAL DE FORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por candidato aprovado para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, que iniciou sua formação em Marabá/PA, mas foi transferido para Belém por ato do Comando Geral da corporação. Pedido de retorno à localidade de origem (Marabá) para conclusão do curso e exercício da função nos três anos iniciais, conforme previsão editalícia e legal. Sentença de procedência para garantir a permanência do autor em Marabá durante o CFP e por três anos após sua conclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo do candidato aprovado em concurso público da PMPA de permanecer no município onde iniciou o Curso de Formação de Praças, com fundamento em cláusula editalícia e no art. 31 da Lei Estadual nº 6.626/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação sistemática do edital do concurso e da legislação estadual garante ao candidato o direito de permanecer no local de formação por, no mínimo, três anos após a conclusão do curso.

4. A ausência de demonstração, pelo Estado, de ilegalidade na lotação inicial do autor em Marabá impede o afastamento da regra editalícia.

5. A Administração Pública possui discricionariedade na gestão de pessoal, mas deve observar os limites normativos e editalícios, especialmente quando deles decorre direito subjetivo.

6. A atuação administrativa que transferiu o autor para Belém careceu de motivação suficiente e afrontou os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

7. Fato superveniente noticiado nos autos confirma o cumprimento da sentença e ausência de prejuízo concreto ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O candidato aprovado para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar tem direito de permanecer no município onde iniciou a formação durante o CFP e pelos três anos subsequentes, nos termos do edital e do art. 31 da Lei Estadual nº 6.626/2004, salvo demonstração motivada de necessidade pública que justifique a relotação
.”

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso de Apelação, negando-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, movida por
FABIO GOMES DOS SANTOS
.

A peça inicial narra que a parte autora, residente no município de Itupiranga/PA, ao se inscrever no concurso público para o Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar, optou por realizá-lo no município de Marabá. Contudo, por determinação do Comando Geral, foi compelido a se apresentar na capital do Estado, Belém, para exercer atividades administrativas enquanto aguardava o início de nova turma.

O autor sustenta que tal transferência fere dispositivos do edital do certame, especialmente o item 16.4, bem como o art. 31 da Lei Estadual nº 6.626/2004, que asseguram a permanência do militar na localidade do interior onde cursou a formação, pelo período mínimo de três anos.

Alegou ainda necessidade de permanecer em Itupiranga para prestar auxílio aos seus pais idosos. Diante disso, requereu tutela antecipada para retornar ao 4º BPM em Marabá e, ao final, a confirmação definitiva do direito de permanecer ali lotado durante o curso e por três anos após sua conclusão.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, para confirmar a tutela deferida ao ID 44264561 e determinar ao ESTADO DO PARÁ que permita ao autor exercer suas atividades laborativas em Marabá enquanto aguarda o início de uma nova turma; bem como o direito de ser matriculado no polo Marabá durante todo o curso; e ainda, lhe seja garantido o direito de exercer os primeiros três anos de atividades laborativas como soldado PM FEM após o final do curso de formação, caso o autor conclua o curso com o devido aproveitamento.

Outrossim, determino a extinção do processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Aplicando-se a regra do art. 85, §8º, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista a baixa complexidade envolvida. Sem custas, conforme o disposto no art. 40, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, § 3º, inciso II, do CPC).

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com baixa.

P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a decisão recorrida violou os princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da discricionariedade administrativa e do interesse público primário.

Sustentou que a interpretação conferida à legislação e ao edital privilegiou indevidamente o autor em detrimento dos demais candidatos do certame, bem como afrontou a autonomia da Administração Pública na gestão de pessoal, especialmente no contexto militar.

Aduziu que o item 16.4 do edital garante direito de escolha apenas aos candidatos com melhor classificação, o que não foi comprovado pelo autor. Assim, a lotação do recorrido em Marabá teria ocorrido por conveniência administrativa e não por direito adquirido. Ressaltou ainda que o art. 31 da Lei Estadual nº 6.626/2004 impõe obrigação apenas ao militar de permanecer na unidade do interior, não vinculando a Administração.

Asseverou que, mesmo que se reconheça o direito de realizar o curso em Marabá, não se pode estender esse direito para obrigar o Estado a manter o militar naquela localidade após o término do CFP, sobretudo quando o curso sequer foi concluído.

Destacou que a movimentação de militares é prerrogativa da Administração, a qual deve zelar pelo atendimento eficaz das demandas de segurança pública em todo o território paraense.

Defendeu, por fim, a inexistência de direito líquido e certo à permanência do autor em determinada unidade e requereu a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consoante certidão acostada aos autos (ID 27620709), a parte recorrida, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso e não vislumbrou interesse público primário ou relevância social a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Fabio Gomes dos Santos em face do Estado do Pará, reconhecendo-lhe o direito de permanecer no município de Marabá/PA para fins de conclusão do Curso de Formação de Praças (CFP), bem como para o exercício das atividades laborativas nos três primeiros anos após a conclusão do referido curso, conforme previsão editalícia e legal.

No presente caso, sustenta o apelante que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau afronta os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da discricionariedade administrativa. Argumenta, em síntese, que o candidato não detém direito subjetivo à lotação e que a movimentação de pessoal dentro da corporação militar é ato discricionário da Administração Pública, devendo prevalecer o interesse público primário sobre conveniências individuais. Insiste, ainda, que o autor não comprovou ser detentor da melhor classificação para efeito de escolha do local de formação, nos termos do item 16.4 do edital, o que inviabilizaria qualquer pretensão nesse sentido.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

A sentença recorrida encontra-se suficientemente fundamentada e alicerçada em interpretação sistemática da legislação e do edital regente do concurso público, notadamente o art. 31 da Lei Estadual nº 6.626/2004 e o item 16.4 do edital do certame, os quais, juntos, garantem ao candidato o direito de realizar o curso e exercer suas atividades laborativas na localidade do interior em que se deu a formação, por período mínimo de três anos.

Nesse contexto, conforme registrado na sentença, restou incontroverso que o autor iniciou sua formação no município de Marabá, e que foi posteriormente convocado para exercer atividades administrativas em Belém, mediante ato que careceu de motivação suficiente e que não observou os limites previstos no próprio edital do concurso.

Ademais, a tese de ausência de comprovação de melhor classificação restou insuficiente para afastar a presunção de legitimidade da lotação inicial em Marabá, especialmente porque o próprio Estado não demonstrou qualquer irregularidade nessa escolha, ônus que lhe incumbia.

Por fim, cumpre assinalar que a interpretação adotada pelo juízo a quo encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, no sentido de que a Administração Pública, embora detenha discricionariedade para alocação de servidores, deve observar os limites legais e editalícios, especialmente quando deles emergirem direitos subjetivos ao administrado.

Diante desse cenário, cumpre destacar que os fundamentos recursais apresentados repousam sobre alegações genéricas e destituídas de concretude, em manifesta desconformidade com os ditames do ordenamento jurídico vigente. Isso porque a motivação do ato administrativo deve ser clara, congruente e devidamente explicitada, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 50, §1º, da Lei nº 9.784/1999, que dispõe sobre o processo administrativo na esfera federal.

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”

Cumpre destacar que o artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 9.784/1999 autoriza expressamente o controle judicial sobre atos administrativos eivados de vício de finalidade. Portanto, não se trata de indevida ingerência no mérito administrativo, mas do regular exercício da função constitucional atribuída ao Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e desta Corte:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI.

2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217).

3. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.

4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.

5. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo.

6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos.

7. No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito.

8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

( STJ AgInt no AgInt no AREsp 1.108.757/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/12/2020)"

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POLICIAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. ESTADO DE NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. PERIGO DA DEMORA PRESENTE.

1-
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança deferiu a tutela antecipada para determinar ao impetrado que proceda a transferência do militar para o município de Abaetetuba;

2-
A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50, que encontra eco na jurisprudência dos tribunais;

3-
A fundamentação do ato de remoção, que faz mera referência à “necessidade do serviço” e à movimentação anterior do militar, não satisfaz qualquer das condições de validade, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa do interessado; máxime diante de estado de necessidade invencível do interessado, restando caracterizada a ilegalidade do ato administrativo;

4-
Demonstrada a existência de razões consistentes de que a remoção ocasionaria efetivo prejuízo ao servidor militar; ao passo que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento fático que justifique a imposição de transferência ao agravado, tampouco de eventual dano que lhe imponha a suspensão do ato dito coator;

5-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816651-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. MOTIVAÇÃO GENÉRICA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou ato administrativo de transferência de policial militar de Santarém para Juruti, determinando sua permanência na lotação de origem, em razão da necessidade de acompanhamento médico especializado para seu cônjuge, acometida de transtorno ansioso e síndrome do pânico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da transferência do policial militar à luz do princípio da motivação dos atos administrativos; e (ii) avaliar a prevalência do interesse público sobre o interesse particular nas circunstâncias apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência de policiais militares, embora discricionária, está vinculada ao cumprimento do princípio da motivação, que exige fundamentação concreta quanto à necessidade do ato administrativo.

4.No caso em análise, a transferência do autor foi fundamentada apenas em "necessidade de serviço", sem demonstração de razões específicas ou avaliação de critérios que justificassem o deslocamento.

5.A documentação apresentada comprovou a condição de saúde do cônjuge do autor, cuja necessidade de acompanhamento médico especializado não pode ser atendida na localidade de destino, o que reforça a proteção constitucional à saúde e à família.

6.A ausência de motivação suficiente e a violação a direitos fundamentais configuram ilegalidade do ato administrativo de remoção.

7.A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma que a motivação genérica de remoção de servidores públicos é insuficiente para validar o ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009067-10.2016.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. ARTIGOS 2° E 50 DA LEI N° 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE.

1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Julgados do STJ e deste E. TJ/PA.

2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo.

3. Recurso Conhecido e Não provido.

(TJPA. Decisão Monocrática Proc. nº 0810890-95.2023.8.14.0000 – Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público Data do Documento 11/07/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO LIMINAR
POLICIAL MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ. REMOÇÃO.
MOTIVAÇÃO GENÉRICA
E INSUFICIENTE DO ATO ORIUNDO DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO, CONFORME ARTS. 932, VIII, DO CPC C/C 133, XI, "D", DO RITJEPA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813418-73.2021.8.14.0000– Relator(a): ROBERTO GONÇALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/09/2022)

Ressalte-se que a natureza hierárquica da função militar não afasta os direitos fundamentais do servidor, nem tampouco permite a prática de atos administrativos em descompasso com os ditames legais e constitucionais. A alegação de que o militar está sujeito à mobilidade funcional não pode servir de escudo à prática de arbitrariedades, sobretudo quando ausentes os pressupostos legais e fáticos que sustentem a medida.

No presente caso, o ato impugnado não atende ao interesse público, revelando-se incompatível com os princípios que norteiam a Administração Pública.

Por fim, verifica-se que o próprio Estado do Pará, em petição protocolada sob ID 27620707, noticiou o cumprimento da sentença, informando que o autor foi devidamente incluído nas fileiras da corporação, promovido à graduação de Soldado da Polícia Militar, encontrando-se atualmente lotado na 24ª CIPM, no município de Itupiranga, e na CPR II, em Marabá/PA.

Tal fato evidencia a adequação do Estado à determinação judicial e corrobora a ausência de prejuízo concreto que justifique a reforma da sentença, enfraquecendo, inclusive, o interesse prático da pretensão recursal.

Ante a sucumbência do Apelante, majoro os honorários aplicados em sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reis), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026